Tribunal: STF
Processo: CC 8241
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a “ação trabalhista” ajuizada contra o Município daquela Comarca. 



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por José Alexandre Motta, servidor público municipal celetista, admitido por meio de concurso público, visando o recebimento de verbas indenizatórias em decorrência de demissão sem justa causa.



    Após trâmite regular, perante as diversas instâncias da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, em sede de recurso de revista, a incompetência da Justiça laboral. 



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à Justiça Comum Estadual (Comarca de Pindamonhangaba), em que o Juízo suscitante, por sua vez, declinou da competência e suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Supremo Tribunal Federal (doc. 4).



    É o breve relatório. Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a justiça comum, como a especializada, declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



     



    No presente caso, infere-se da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, que a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho foi fundamentada à luz do que decidido pelo Supremo na ADI nº 3.395/DF, cuja razão de decidir se guiou pelo critério de fixação da competência em razão da pessoa, tendo concluído a Corte trabalhista que o vínculo entre parte reclamada e a parte reclamante teria natureza jurídico-administrativa, afastando a competência da Justiça especializada para processamento e julgamento da demanda. 



     Por sua vez, o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP declarou a incompetência da Justiça comum estadual e suscitou o conflito negativo perante esta Suprema Corte, sob o argumento de que restou incontroverso que o vínculo formado entre a Administração Pública e o reclamante se deu sob o regime celetista, não havendo demonstração de vínculo jurídico-administrativo entre as partes, o que atrairia a competência da Justiça Laboral para o feito. 



    No julgamento da ADI 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



     Registro que a jurisprudência do Supremo, em casos envolvendo a aplicação do entendimento firmado na ADI 3.395/DF, é no sentindo de excluir da competência da justiça trabalhista apenas as relações comprovadamente de natureza jurídica estatutária de servidores investidos em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou contratação temporária ou para dirimir dúvidas acercas da própria natureza jurídica instituída, que não parece ser o caso em questão, uma vez que, a partir do cotejo entre as decisões proferidas pelos juízos suscitante e suscitado e as provas dos autos, restou incontroverso que o vínculo havido entre José Alexandre Motta e o Município é de natureza celetista. 



    Ressalte-se a presença nos autos de histórico funcional, no qual se atesta a admissão do funcionário no cargo de Guarda em 22.4.2003, pelo regime celetista (concursado - Decreto nº 4.098, de 19.01.2004), bem como a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.



    Com efeito, embora se trate de uma relação entre o Poder Público e seu servidor, nota-se que o contrato firmado entre o reclamante e o município reclamado submetia-se ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não tendo sido apontado qualquer fundamento a caracterizar o regime jurídico-administrativo no caso em espécie, o qual, como se sabe, submete-se ao princípio da legalidade.



    A propósito, assim afirmou o reclamante sobre a natureza do contrato em análise, quando intimado a se manifestar acerca da competência do juízo trabalhista:



    “o contrato firmado entre o Autor da ação e a Municipalidade de Pindamonhangaba não teve natureza administrativa, não foi entabulado por tempo determinado e não se submeteu a regime específico. Incontroverso, de fato, que se tratava de um contrato de trabalho regido, exclusivamente, pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo que os pedidos aduzidos na presente demanda são de caráter celetista” (Tribunal Superior do Trabalho. Processo TST-RR nº 0011072-37.2015.5.15.0059).



    Corrobora com esse entendimento o fato de uma das parcelas pleiteadas pelo reclamante ter sido objeto de uma ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Pindamonhangaba, Campos do Jordão e Lagoinha, em face do Município de Pindamonhangaba, a qual tramitou na Justiça do Trabalho (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ATOrd nº. 0070000-25.2008.5.15.0059), conforme noticiado nos autos da ação trabalhista.



    Não demonstrada a caracterização do regime jurídico-administrativo, afasta-se a incidência do precedente firmado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, prevalecendo a natureza laboral da relação estabelecida entre as partes e atraindo, por consequência, a disciplina do art. 114, inc. I, da Constituição Federal, segundo o qual:



    Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:         



    I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



    Nesse sentido, tem decidido este Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (CC nº 8.186 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/22)



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la”. (CC nº 7.950, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/8/17)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 39.514 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/5/20)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – LIMINAR – ALCANCE –RECLAMAÇÃO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. (Rcl nº 8.406 AgR-segundo, , Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/5/14)



     



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente